Tribunal: TJMT
Processo: 0000055-80.2010.8.11.0110
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000055-80.2010.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), S. R. A. DOS SANTOS SILVA - CNPJ: 05.998.967/0001-28 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos (Convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO

– ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2.

No caso em questão
,
verifica-se que não houve o prévio abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias. Impossível, portanto, a extinção do feito.

3. Recurso conhecido e provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Lorena Amaral Malhado, juíza de direito, em substituição legal, que, nos autos da “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 0000055-80.2010.8.11.0110,
ajuizada em desfavor de S. R. A. DOS SANTOS SILVA
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, II e III, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID.

173792831):

“
Trata-se de Execução Fiscal promovida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da pessoa jurídica
S. R. A. DOS SANTOS SILVA.

A parte exequente foi intimada
pessoalmente (via remessa dos autos pelo PJe – Id. 114159287)
para impulsionar o feito, porém quedou-se inerte (Id. 115977115).

Vieram-me os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

Na execução fiscal é possível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da parte demandante, desde que observado o procedimento do art. 485, § 1 do Código de Processo Civil.

Em casos análogos é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA EFETIVADA - ABANDONO CARACTERIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO. A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir. Evidenciado que a Fazenda Pública deixou de impulsionar o feito mesmo após seu representante judicial ter sido pessoalmente intimado para tanto, através de remessa dos autos, revela-se correta a extinção do processo por abandono. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (TJ- MT - APL: 00028833020138110050 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 09/10/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/10/2019).

Logo, ante ao desinteresse da parte exequente
após a intimação pessoal
, é devida a extinção do processo no caso em análise.

DISPOSITIVO

Assim, nos termos do art. 485, II e III do CPC,
julgo extinto
o feito sem julgamento do mérito.

Interposto recurso de apelação ou apelação adesiva, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o art. 1.010, § 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Isento de custas, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80.

Deixo de condenar
a parte exequente em honorários advocatícios, pois não houve contraditório.

Transitado em julgado,
certifique-se
e
arquivem-se
os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Campinápolis – MT, datado e assinado digitalmente.

LORENA AMARAL MALHADO

Juíza Substituta
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que o abandono não está configurando, uma vez que só é possível a aplicação de tal instituto quando há efetivo desinteresse do autor, o que,

segundo alega, não ocorreu no presente caso.

Salienta que
“(...)
não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas, ao invés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar a nítida impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda
”.

Assevera que
“(...)vem empreendendo esforços visando o recebimento do crédito, não pode ser presumido o abandono da ação, na medida em que representa propósito totalmente inverso ao demonstrado ao longo da tramitação do feito, não estando caracterizado, portanto, o imprescindível requisito subjetivo”.

Argumenta, outrossim, que
“(...)o nobre magistrado extinguiu o processo apenas com base no art. 485, inciso III, do CPC, ou seja, extinguiu o feito por abandono da causa,
SEM O REQUERIMENTO DO RÉU
,
fato que demonstrou pleno desrespeito a Súmula 240 do STJ”.

Consigna, ainda, que a extinção da execução fiscal por abandono de causa pressupõe a prévia obediência aos artigos 25 e 40, da Lei n.º 6.830/80, em respeito ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de recurso repetitivo.

Dessa maneira,
“(...)
em consideração ao fato de que a decisão que determinou a intimação do Estado de Mato Grosso para dar prosseguimento ao feito foi imediatamente anterior à sentença extintiva do feito, nota-se o malferimento da sistemática preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça
”.

Pontua, ademais, que não ter ocorrido a dupla intimação, conforme determina o art. 485, III, §1º, do CPC.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante o exposto, pede-se o
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso, coma reforma da sentença para que seja retomado o curso da execução fiscal até a integral satisfação do débito tributário.

(...)”.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Lorena Amaral Malhado, juíza de direito, em substituição legal, que, nos autos da “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 0000055-80.2010.8.11.0110,
ajuizada em desfavor de S. R. A. DOS SANTOS SILVA
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, II e III, do Código de Processo Civil (ID.

173792831).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 19.01.2010, com a presente ação, em face da ora apelada,
S. R. A. DOS SANTOS SILV
A,
visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.º 200913298, cujo valor alcançava a importância de R$ 3.493,98 (três mil e quatrocentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, verifica-se que o juízo
a quo
determinou a intimação da Fazenda Pública para apresentar planilha atualizada do débito (ID. 173792814).

O Estado de Mato Grosso, no ID. 173792819, requereu a suspensão do processo por 30 (trinta) dias (
09.12.2021
). Posteriormente, em
02.03.2022
, pugnou pela inclusão da executada no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD (ID.173792824).

No dia
28.02.2023
, a Excelentíssima Dr
a
. Lorena Amaral Malhado, juíza de direito, em substituição legal, intimou a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se houve o pagamento da integral da dívida ou se ainda persistia a necessidade da medida coercitiva postulada, contudo, manteve-se inerte (ID. 173792827).

No ID. 173792828, a secretaria reiterou a determinação de intimação, com a advertência de extinção, com fundamento no artigo 485, III e § 1º, do CPC, porém, novamente, a parte autora permaneceu silente (ID.

173792829).

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada, em 08.05.2023 (ID. 173792831).

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso,
alegando, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que o abandono não está configurando, uma vez que só é possível a aplicação de tal instituto quando há efetivo desinteresse do autor, o que,

segundo alega, não ocorreu no presente caso.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

Ante o exposto, pede-se o
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso, coma reforma da sentença para que seja retomado o curso da execução fiscal até a integral satisfação do débito tributário.

(...)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a insurgência recursal se restringe em analisar se houve, ou não, o abandono da causa pela parte exequente
, ora apelante.

Como cediço, de acordo com o art. 485, III, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir,
abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias
, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1.º, do referido dispositivo. Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

§ 7º Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se

(...)
”. (
grifos nossos)

É certo que o supratranscrito artigo determina a extinção do processo sem resolução de mérito

“por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a
causa
por mais de 30 (trinta) dias”
.

In casu,
apesar de a Fazenda Pública ter sido intimada para prosseguir a ação executiva, nota-se que não foi observado o comando legal previsto no artigo supratranscrito, o qual dispõe que, necessariamente,
deverá haver o prévio abandono da causa,

por mais de 30 (trinta) dias
.

Logo, não atendida a determinação de manifestação para requerer o que entender de direito e, transcorrido mais de 30 (trinta) dias,
o que, no presente caso, não ocorreu
, deveria ser a parte apelante novamente intimada, com a observância dos requisitos previstos no artigo 485, III e §1º, do Código de Processo Civil, para que se manifestasse sobre o interesse em prosseguir com a demanda. Portanto, é impossível a extinção do feito por abandono da causa.

Sobre o tema, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC – NÃO OBSERVADOS – INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.
2. “A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir. ” (...) (N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
3. Recurso conhecido e provido. (N.U 0008148-92.2006.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)
".

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC - NÃO CONFIGURADO - INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - DETERMINAÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.
1. Para a extinção do processo sem resolução de mérito, na hipótese de abandono, a legislação processual exige a
paralisação
do
feito
por mais de
30
(
trinta
) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente para que se manifeste em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.
2. Recurso der Apelação provido. Sentença desconstituída. (N.U 0000415-63.2006.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023) ”.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao presente recurso,
nos termos da fundamentação supra,
a fim de reformar a sentença hostilizada e determinar a remessa da lide ao juízo de origem, para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023